Tribunal: TJDFT
Processo: 0713140-73.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MENOR. GUARDA MATERNA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO CONSOLIDADO ENTRE PAI E FILHO. REGIME DE CONVIVÊNCIA PROGRESSIVO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AMPLIAÇÃO DA CONVIVÊNCIA PATERNA. INADEQUAÇÃO NO MOMENTO ATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de guarda unilateral cumulada com regulamentação de visitas, julgou procedente o pedido para conceder a guarda unilateral definitiva do menor M.L.P.T. à genitora, regulamentando a convivência paterna por meio de visitas virtuais diárias (19h às 20h) e visitas presenciais semanais aos sábados (14h às 18h). O genitor pugna pela reforma parcial da sentença para ampliar o regime de convivência para finais de semana alternados, com pernoite, metade das férias escolares e alternância em feriados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do conjunto probatório dos autos — em especial do estudo psicossocial que atestou a ausência de vínculo afetivo consolidado entre pai e filho e a necessidade de aproximação gradual — é adequada a ampliação do regime de convivência paterna para finais de semana alternados com pernoite, em substituição ao regime progressivo fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio do melhor interesse da criança, consagrado no art. 227 da Constituição Federal e nos arts. 1o e 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente, constitui vetor supremo nas decisões que envolvem guarda e convivência familiar, sobrepondo-se aos interesses individuais dos genitores.
4. O estudo psicossocial realizado por profissional habilitado concluiu que o menor não possui vínculo afetivo consolidado com o genitor, circunstância agravada pela mudança de domicílio do pai para outro estado, recomendando que a convivência paterno-filial seja retomada de forma gradual, cautelosa e progressiva.
5. A sentença recorrida mostrou-se técnica e juridicamente acertada ao acolher as conclusões do laudo psicossocial, fixando regime de convivência compatível com o momento atual da relação paterno-filial, sem impedir sua futura ampliação.
6. A ampliação irrestrita da convivência — com pernoites e finais de semana alternados — antes da construção do vínculo afetivo mínimo poderia gerar insegurança emocional e prejuízo ao desenvolvimento da criança, contrariando o próprio princípio invocado pelo apelante.
7. A sentença não engesssa definitivamente a convivência paterna, sendo plenamente possível ao genitor, uma vez solidificado o vínculo afetivo, ingressar com ação revisional demonstrando alteração relevante no contexto fático.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. Nas ações de guarda e regulamentação de visitas, o princípio do melhor interesse da criança sobrepõe-se aos interesses dos genitores, devendo o regime de convivência ser fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com base em parecer técnico especializado. 2. A ausência de vínculo afetivo consolidado entre pai e filho, aliada à distância física decorrente de mudança de domicílio do genitor para outro estado, justifica a adoção de regime de convivência progressivo e cauteloso, sendo inadequada, nesse contexto, a ampliação irrestrita para pernoites e finais de semana alternados.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei no 8.069/1990 (ECA), arts. 1o, 4o, 19 e 33; CC, arts. 1.583, §§ 1o e 2o, e 1.589; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2052032, proc. 0719288-55.2023.8.07.0020, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 08/10/2025, DJe 14/10/2025; STJ, REsp 964.836/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 02/04/2009, DJe 04/08/2009.